Tribunal: TJPA
Processo: 0001010-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001010-63.2015.8.14.0301

APELANTE: VANGUARDA PROPAGANDA LTDA - EPP, F A CAVALCANTE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001010-63.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: F.A. CAVALCANTE FILHE ME e OUTROS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ação revisional ajuizada por pessoa jurídica contra instituição financeira, com o objetivo de anular cláusulas contratuais reputadas abusivas, discutir a legalidade da capitalização de juros e requerer a restituição de bem alienado fiduciariamente. A sentença julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade dos encargos contratados e a regularidade da alienação extrajudicial, motivo pelo qual a parte autora interpôs apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Tribunal versa sobre:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil requerida;

(ii) se é válida a cláusula contratual de capitalização diária de juros;

(iii) se há abusividade nos encargos pactuados e onerosidade excessiva;

(iv) se incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto;

(v) se houve alienação irregular do bem imóvel dado em garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa. A parte autora foi devidamente intimada para audiência de saneamento e organização do processo, na qual não compareceu nem renovou pedido de prova. Preclusão lógica e temporal configurada.

4. Capitalização de juros pactuada de forma válida, com respaldo na MP nº 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121/STF.

5. Inexistência de abusividade nos encargos, diante da ausência de prova de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Taxas contratadas compatíveis com a média de mercado à época.

6. Jurisprudência do STJ confirma a legalidade da capitalização mensal quando pactuada expressamente, bem como afasta a abusividade por mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano (Súmulas 539 e 382/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para audiência de saneamento, deixa de comparecer e de renovar pedido de produção de prova pericial."

"É válida a cláusula de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 0001010-63.2015.8.14.0301
, em que é
Recorrente: F.A. Cavalcante Filhe ME e Outros
e
Recorrido: Banco Bradesco S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
F.A. CAVALCANTE FILHE ME
contra a sentença lançada ao ID 20200153175280, proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c ação revisional de contrato bancário
ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A.

A decisão recorrida julgou
improcedente
o pedido inicial, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros pactuada entre as partes e afastando alegações de abusividade contratual, com base na jurisprudência do STJ e na ausência de cláusulas que violassem a boa-fé objetiva. Rejeitou ainda o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito e que os documentos constantes dos autos seriam suficientes à formação do convencimento, decidindo, por conseguinte, pela improcedência do pedido revisional, com base no art. 487, I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exequibilidade suspensa em caso de concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões de apelação, colacionadas aos autos, o recorrente alega, em síntese:

(i)

o cerceamento de defesa, pela indevida
negação de produção de prova pericial contábil
, que seria imprescindível para verificar a evolução do débito e a existência da suposta abusividade;

(ii)

a existência de capitalização
diária
de juros no contrato firmado, o que configuraria prática abusiva e ilegal, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a capitalização, conforme jurisprudência dominante, respeitar a periodicidade
mínima mensal
;

(iii)

a cobrança de parcelas superiores àquelas contratadas, acarretando uma diferença de R$ 158.055,00, o que comprovaria a onerosidade excessiva do contrato e a existência de
anatocismo
;

(iv)

a
indevida cobrança de juros moratórios
, pois não houve constituição em mora nos moldes legais, sendo indevida a incidência dos referidos encargos;

(v)

a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, ainda que se trate de pessoa jurídica, dado o caráter técnico da hipossuficiência verificada;

(vi)

a alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia, ocorrida
antes
da concessão de liminar que determinava sua suspensão, o que torna a alienação ineficaz;

(vii)

a necessidade de
reconhecimento da nulidade da cláusula de capitalização diária
, com a consequente declaração de quitação da dívida e a restituição do bem alienado.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial contábil; ou, subsidiariamente, b) reformar a sentença, com a procedência da ação, reconhecendo-se a ilegalidade da cláusula de capitalização diária, a quitação do débito, e a ineficácia da alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia; c) atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Em contrarrazões o recorrido defende a legalidade das cláusulas contratuais, a inaplicabilidade do CDC em relação à empresa recorrente, e a validade da alienação extrajudicial efetuada, requerendo, por fim, a manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A primeira questão devolvida à análise deste colegiado diz respeito à preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pela parte autora, prova esta que reputa essencial à demonstração da alegada onerosidade excessiva do contrato bancário impugnado.

Contudo, razão
não assiste ao apelante
.

No caso dos autos, conforme se verifica do conteúdo processual disponível no
ID 13002795
, foi regularmente realizada
audiência de saneamento e organização do processo
, ocasião na qual a parte autora, ora apelante, esteve ausente mesmo que devidamente intimada. Assim, como naquela oportunidade,
a parte autora não renovou seu pedido de prova pericial
ou indicou outro meio de prova reputado indispensável ao deslinde da controvérsia, restou precluso o seu direito a produção da aludida prova.

O silêncio da parte diante do chamamento judicial específico para manifestação sobre provas configura inequívoca
preclusão lógica e temporal
, não sendo razoável admitir posterior insurgência contra o julgamento antecipado da lide, o qual se fundamentou em documentação suficiente e em matéria de direito, como expressamente consignado pelo juízo sentenciante.

Assim, restando comprovado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada a se manifestar quanto à produção probatória na fase de saneamento,
não podendo alegar surpresa ou prejuízo
, deve ser
rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Prossigo na análise do mérito recursal.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão é bem simples.
No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação desenfreada, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são PRÉ-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado; que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas
. Não pode haver nada mais claro do que isso.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
, quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

No caso dos autos, alega o apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, não assiste razão o apelante, já que claramente o valor apontado como da taxa aplicada ao contrato do apelante se encontra próximo a média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO DO RECURSO E PELO SEU IMPROVIMENTO,
MANTENDO

INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.

Majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% sobre o valor da causa.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após,
remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 25/06/2025